Tribunal: TJMT
Processo: 0005622-87.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005622-87.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO; FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS - PEDIDO DE
REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO OU ABERTO - APREENSÃO DE MAIS DE 10 KG (DEZ QUILOS) DE COCAÍNA - QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE - TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - POSSIBILIDADE DE DIFUSÃO DE APROXIMADAMENTE 10.365 (DEZ MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) PAPELOTES COM UMA GRAMA - LUCRO ESTIMADO - JULGADO DO TJMT - FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE - REGIME MAIS GRAVOSO -
NATUREZA OU QUANTIDADE DA DROGA - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 47 - RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de cocaína [10,365kg] transportada entre Estados da Federação [Mato Grosso e Goiás] possibilitaria a difusão de aproximadamente 10.365 (dez mil, trezentos e sessenta e cinco) papelotes com uma grama, resultando em um lucro estimado de R$ 518.250,00 (quinhentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta reais), utilizando-se como referência o preço de R$50,00 (cinquenta reais) de cada porção individual
(
https://www.correio dopovo.com.br/not%C3%ADcias/po l%C3%ADcia/pol%C3%ADcia-civil-apreende-25-quilos-de-coca%C3%ADna-em–s anta-cruz-do-sul-1.349205
), cujo quadro fático induz dedicação à atividade criminosa e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 597.050/SP; REsp no 1834567/PR).

“Não se desclassifica tráfico para a modalidade privilegiada quando a importante quantidade de droga apreendida, seu valor, o destino de entrega em outro Estado [...] demonstram que a apelante se dedicava a atividades criminosas ou já integrava organização criminosa.”
(TJMT, AP no 0013453-91.2017.8.11.0064)

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o
juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga”
(AgRg no HC no 600.683/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005622-87.2019.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S):

MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 561994), que a condenou por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33 c/c

art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (fls. 188/200).

A apelante sustenta que: 1) a natureza e a quantidade da droga apreendida não seriam suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado; 2)
“a fundamentação utilizada pela juíza de piso, não detém motivação idônea capaz de impor regime mais severo que a pena aplicada em concreto”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto ou aberto.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade
(fls.
232/245).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 246/256).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. [...] Pretensão de apelar em liberdade. Improcedência. Acusada que permaneceu presa durante toda a persecução penal, e, persistindo os motivos da preventiva, conforme fundamentado pelo juízo a quo, não se justifica a concessão da liberdade em sede recursal. Precedentes do STJ. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito: 1) Pleito defensivo pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11343/2006, quando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa. 2) No caso, a apreensão de expressiva quantidade de drogas (10,365 kg de cocaína) inviabiliza a aplicação de regime inicial diverso do fechado. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 266/270)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 22 de janeiro de 2019, por volta de 10h, no posto da Polícia Rodoviária Federal localizado na Rodovia BR-364, km 387, nesta cidade, a denunciada MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA transportava, entre estados da federação, 20 (vinte) tabletes de cocaína, com massa de 10,365kg (dez quilogramas e trezentos e sessenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no. 3.14.2019.51668-01, fls. 13/16-IP). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Maraiza Jucimar Fernandes da Silva como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – fls. 9/11).

O Juízo singular dosou as penas da apelante nestes termos:

“Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de cocaína apreendida nestes autos somente na 3a fase da dosimetria.

[...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que a condenada é primária e embora ostente um registro de processo em trâmite (extrato de fl. 135), verifico se tratar de termo circunstanciado que, nos termos da Sumula 444 do STJ, sequer pode ser valorado negativamente.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que a condenada confessou o delito, fazendo jus, portanto, a atenuante de confissão disposta no art. 65, inciso III, alínea d.

Assim, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal. [...]

Por esta razão e não havendo agravante a ser considerada, MANTENHO a pena da condenada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que a condenada seja primária e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (10,365kg de cocaína), de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido é como se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Enunciado 30. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018). – Destaquei.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA [...] no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 580 (quinhentos e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, por força do Enunciado n°. 47 TJ/MT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.

Por se tratar de processo que a condenada aguardará presa até o julgamento de eventual recurso e considerando que o regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8a da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – fls. 188/200)

Pois bem.

O Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado por considerar que a apelante se dedicava à atividade criminosa,
“evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga - 10,365kg de cocaína -”
(fls. 197).

A quantidade de cocaína [10,365kg] transportada entre Estados da Federação [Mato Grosso e Goiás] possibilitaria a difusão de aproximadamente 10.365 (dez mil, trezentos e sessenta e cinco) papelotes com uma grama, resultando em um lucro estimado de R$ 518.250,00 (quinhentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta reais), utilizando-se como referência o preço de R$50,00 (cinquenta reais) de cada porção individual
(
https://www.correiodopovo. com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADcia/pol%C3%ADcia-civil-apreende-25-quilos-de-coca% C3%ADna-em-santa-cruz-do-sul-1.349205
).

Esse quadro fático
induz dedicação à atividade criminosa e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 597.050/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 22.9.2020; REsp no 1834567/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 5.6.2020).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não se desclassifica tráfico para a modalidade privilegiada quando a importante quantidade de droga apreendida, seu valor, o destino de entrega em outro Estado [...] demonstram que a apelante se dedicava a atividades criminosas ou já integrava organização criminosa.”
(TJMT, AP no 0013453-91.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 16.5.2019)

Logo, a figura privilegiada afigura-se improcedente.

Quanto ao regime, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o
juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga”
(AgRg no HC no 600.683/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 20.10.2020).

No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 47.

No caso, a natureza [cocaína] e quantidade [mais de 10kg] justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 552.533/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12. 2.2020).

Anote-se que essa consideração [quantidade e natureza da droga] pode ser empregada tanto para afastar o redutor do tráfico privilegiado quanto para estabelecer o regime, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual indica a fixação do
regime
imediatamente
mais gravoso
do que a pena comporta, com lastro na
quantidade [...] e natureza
dos entorpecentes apreendidos, fundamento que foi utilizado, inclusive, para afastar a aplicação do
redutor
de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima.”
(AgRg no HC no 593.081/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020